Tribunal: TJDFT
Processo: 0008759-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008759-03.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), RECORRIDO: SEVERINO COSTA E SILVA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário. Não houve interposição de agravo em recurso especial. Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12642316): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O art. 28 da Lei Distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público. 2. Multa pecuniária fundamentada em artigo de Lei Distrital declarado inconstitucional é desprovida de amparo legal, sendo indevida sua cobrança por violação ao Princípio da Legalidade. 3. Ausente o requisito da legalidade no ato administrativo, deve o mesmo ser declarado nulo, bem como todas as penalidades dele decorrente, como a apreensão do veículo e a multa pecuniária, não podendo ato nulo produzir nenhum efeito no mundo jurídico, devendo ser restituído o valor pago indevidamente. 4. Recursos conhecidos e provido o da parte autora e não provido o do Distrito Federal. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. No mesmo sentido, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034